Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. VALOR DA CAUSA. PENHORA DE IMÓVEL. PAGAMENTO HONORÁRIOS. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DO DÉBITO CONSTRITO. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.850.512/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ.
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. O acórdão em questão, considerando que a demanda teve por pressuposto exclusivo a desconstituição da penhora que incidiu sobre o imóvel, manteve a sentença recorrida que arbitrou os honorários por equidade, em R$ 20.000,00 (art. 85, §8o, do CPC). 3.1. Deste modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão, que confirmou a sentença recorrida, no que tange ao arbitramento dos honorários por equidade, e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, o que reclama o reexame da apelação quanto ao ponto, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
4. No caso, a sentença proferida nos embargos de terceiros, ao desconstituir a penhora que incidiu sobre o imóvel dos embargantes, possui natureza eminentemente declaratória, não havendo falar em condenação. Outrossim, o proveito econômico obtido não pode ser considerado o valor integral do imóvel (R$ 4.500.000,00), o qual já pertencia aos autores embargantes, mas a quantia de R$ 1.473.645,73, relativa ao valor do débito da penhora ora desconstituída. 4.1. Nesse quadro, por não ser a sentença condenatória e identificável o proveito econômico, os honorários serem fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargante na presente demanda de embargos de terceiros. 4.2. Precedente: “Muito embora a penhora recaiu sobre imóvel avaliado em R$ 2.589.849,68, o débito em discussão é de R$ 420.844,37, o qual deve corresponder ao valor da causa nos embargos de terceiro”. (07021434720228070011, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/4/2023.)
5. Portanto, observado o entendimento fixado no Tema 1.076/STJ, a sentença comporta reforma para que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos embargantes na demanda (R$ 1.473.645,73), na forma do art. 85, §2o, do CPC, majorados para 11% pelo não provimento do apelo do embargado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelação parcialmente provida.